Tribunal: TJES
Processo: 5006478-27.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5006478-27.2022.8.08.0047
APELANTE: LIORDINO GONCALVES BISPO
APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE BANCÁRIA. COM A IMPUGNAÇÃO, PELA PARTE AUTORA, DE ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO, CABE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE PRODUZIU O DOCUMENTO ATACADO, DEMONSTRAR A AUTENTICIDADE, O QUE NÃO RESTOU EFETUADO. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA, QUE IMPÕE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DA FINANCEIRA, QUE NÃO PRODUZIU PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DE DUAS DAS NEGOCIAÇÕES QUESTIONADAS. TERCEIRO CONTRATO RECONHECIDO COMO QUITADO PELA RECORRIDA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA” QUANTO À FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica. Por conseguinte, o contrato de mútuo bancário é presumidamente verdadeiro até que seja impugnada a sua autenticidade pelo mutuário/consumidor, perdurando tal situação até que se demonstre a sua veracidade, de maneira que, conforme as regras acima especificadas, o ônus será da parte que produziu a prova contestada. Aplica-se a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no Tema Repetitivo nº 1061, segundo o qual: “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade” (arts. 6º, 369 e 429, II do CPC).
1.1) Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la à Instituição Bancária recorrida, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.
2) A relação entre as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência das regras consumeristas estabelecidas na Lei nº 8.078/90, dentre as quais se inclui a inversão do ônus da prova, que se aplica no caso em apreço face à hipossuficiência técnica do consumidor frente ao fornecedor. Assim sendo, caberia à Instituição Financeira a prova da contratação legítima do contrato indicado pela apelada, e, não o fazendo, não há como eximi-la da responsabilidade, ora objetiva, por força do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. Em cotejo dos autos tem-se que a recorrida deixou de observar regra básica de conduta, qual seja, exame minucioso de documentação apresentada por aquele que pretende contratar serviço de fornecimento de crédito. Em que pese o esforço argumentativo da recorrida, este não foi capaz de descaracterizar a fraude, conferindo-lhe a responsabilização sobre os fatos ocorridos, nos termos do art 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. Verificada a falha na prestação de serviços, resta à apelada o dever de indenizar, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.
2.1) A respeito da fotografia “selfie” apresentada pela recorrida, em contestação, para fins de comprovação da validade da avença, não se desconhece que a jurisprudência pátria vem avançando na direção do reconhecimento de tal modalidade de declaração de vontade. Sucede que, no caso vertente, as fotografias constantes do parecer técnico anexos à contestação foram apresentadas sem data, endereço de IP ou qualquer outro elemento capaz de conferir-lhes a robustez que se pretende, estando desacompanhada de outros documentos capazes de demonstrar a regularidade da contratação.
3) Em hipóteses como a dos autos, é prescindível a comprovação do dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se “in re ipsa”. Depreende-se que o fato por si só (fraude bancária) é capaz de ofender a honra subjetiva do autor, por afetar o seu bem-estar, de forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração. É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.
4) O montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional e razoável, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetro valorativo nesses termos para hipóteses semelhantes. A indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, que se deu no julgamento deste apelo, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).
5) Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma do édito sentencial para (i) declarar a inexistência da relação jurídica quanto aos contratos n.ºs 36990578-2 e 37484928-0; (ii) declarar a quitação do contrato n.º 377056091-4, por reconhecimento jurídico da apelada na defesa em primeira instância; (iii) condenar a Instituição Financeira apelada no pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, em favor do autor apelante, com o acréscimo de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, que se deu neste segundo grau de jurisdição, com o julgamento deste apelo, pela taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ); (iv) determinar a baixa da inscrição do nome do recorrente dos órgãos de proteção ao crédito quanto aos contratos objeto desta lide (n.ºs 36990578-2, 37484928-0 e 377056091-4); e (v) condenar a Financeira recorrida na integralidade dos ônus de sucumbência, ou seja, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
LIORDINO GONÇALVES BISPO
(id 7710118), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 7710116), que, em sede de “ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos” proposta em face de
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Discute o autor apelante,
LIORDINO GONÇALVES BISPO
, na petição inicial, três contratos de empréstimo junto à Dacasa S/A (n.ºs 377056091-4, 37484928-0 e 36990578-2), dos quais dois desconhece a origem e um efetuou a quitação. Assim, requer liminarmente a suspensão da negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, em virtude das avenças alvo desta lide. E, em definitivo, busca a declaração de nulidade dos dois contratos tidos por fraudulentos, com a baixa definitiva; a declaração de quitação de um dos contratos (já que efetuado o pagamento integral); a confirmação da tutela antecipada de urgência vindicada; e indenização por danos morais (id 7709925).

O juízo “a quo” proferiu decisão (id 7710090), deferindo a tutela de urgência para determinar que a Dacasa Financeira S/A retire, no prazo de cinco dias, o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, em relação ao débito em litígio.

Apresentada contestação (id 7710096), a Financeira recorrida sustentou, essencialmente, que o autor recorrente firmou os seguintes contratos de empréstimo, não quitados: 36990578-2 (no valor pedido de R$2.405,00) e 37484928-0 (no valor pedido de R$2.500,00). O parecer técnico da Dacasa, acostado à defesa, esclarece que o contrato n.º 377056091-4 foi quitado e que o autor recorrente possui biometria facial junto à Instituição Financeira em relação a todas as negociações em discussão, sendo que apôs assinatura nos referidos negócios jurídicos (id 7710100).

Em réplica, o autor recorrente reitera o desconhecimento dos contratos que delimita na exordial (id 7710106).

Seguido o “iter” procedimental, sobreveio sentença
(id 7710116), nos moldes anteriormente delineados, rejeitando o pleito inaugural, sob o fundamento de que o autor recorrente assinou os contratos questionados, circunstância que traz a presunção de veracidade da documentação, aliada ao fato de que ocorreu autenticação respectiva por biometria facial.

Irresignado,
LIORDINO GONÇALVES BISPO
interpôs apelação (id 7710118), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
desconhecimento dos contratos e dos débitos em foco, já que não realizou essas negociações com a recorrida; e
(ii)
caberia à Instituição Financeira recorrida provar a autenticidade das assinaturas constantes dos instrumentos negociais respectivos, o que não se estabeleceu no caso concreto.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Observo que, na petição inicial, resta claro que a pretensão do autor recorrente de nulidade de negócios jurídicos e de condenação da Financeira por dano moral decorre de empréstimos que não realizou,
cujas assinaturas, por óbvio, ele contesta
.

Importante destacar que, consoante determina o art. 408 do Diploma Civilista Brasileiro, as declarações constantes de documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, ou seja, há presunção de veracidade dos termos pactuados em contratos bancários assinados pelos mutuários.
Entretanto, nos termos do art. 428 do CPC/2015, essa presunção é ilidida quando houver impugnação da autenticidade do documento particular e não se comprovar a veracidade.

Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento,
é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica
. Por conseguinte, o contrato de mútuo bancário é presumidamente verdadeiro até que seja impugnada a sua autenticidade pelo mutuário/consumidor, perdurando tal situação até que se demonstre a sua veracidade, de maneira que, conforme as regras acima especificadas,
o ônus será da parte que produziu a prova contestada
.

Para que não haja dúvidas, cito a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no Tema Repetitivo nº 1061, segundo o qual: “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade” (arts. 6º, 369 e 429, II do CPC).

Portanto, era ônus da Instituição Bancária recorrida provar a autenticidade da assinatura contida no contrato por meio de prova pericial produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, e assim não o fez
.

Esclareço, por sinal, que a mera juntada aos autos do instrumento de contrato assinado, quando existe impugnação da assinatura nele constante, não é suficiente para demonstrar a higidez da contratação, à luz da tese sufragada no Tema vinculante 1061.

Entendo que “[...] somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado,
mas deixou de requerê-la à Instituição Bancária [recorrida], não se desincumbindo do ônus que lhe competia

[...]” (TJES, Apelação n.º 5000048-25.2023.8.08.0047, Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 27/02/2024).

Assento que “[...] a falsificação de assinatura na celebração de negócio jurídico acarreta a inexistência deste, por ausência de vontade,
de forma a não ser possível sua convalidação
, razão pela qual deve ser determinado o retorno das partes ao ‘status quo’ anterior à celebração do negócio jurídico fraudulento
[...]” (TJDF; APC 07115.16-22.2019.8.07.0007; 173.9372; Terceira Turma Cível; Rel. Desig. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Julg. 09/08/2023; Publ. PJe 17/08/2023).

Registro que a responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a um direito alheio. Ensina a doutrina que "a responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida” (Flávio Tartuce. Manual de Direito Civil, 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Para caracterização da responsabilidade civil (art. 927, CC), necessário observar que o artigo 186 do Código Civil consagra a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Analisando o dispositivo acima transcrito, evidencia-se a presença de quatro elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

Configurado o ato ilícito, caracteriza-se a responsabilidade civil como a regra segundo a qual todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo, nos termos do art. 927 do Código Civil.

No caso específico dos autos, a responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
, “in verbis”:

"Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
".

Dessa maneira, o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, na medida em que se exige, apenas, a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos no consumidor
.

Obviamente, não se trata de responsabilidade integral, uma vez que o artigo 14, § 3°, do CDC, estabelece que o fornecedor não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

“In casu”, o autor apelante afirma que foi vítima de fraude bancária, o que culminou na contratação de empréstimos a ele estranhos. Situação esta digna de amparo jurisdicional para que, dentre outros comandos, se declare a inexistência de débito e condene a Financeira respectiva no pagamento de indenização por danos morais pretendida.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou no verbete da Súmula 479, segundo o qual "as Instituições Financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

É sabido que para que seja reconhecida a responsabilidade civil, deve ser constatada, no caso concreto, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre eles.

Sobreleva destacar que o arcabouço probatório carreado aos autos pelo autor recorrente evidencia a fraude contra ele perpetrada (consistente na não contratação de empréstimos). Por outro lado, com a inversão do ônus da prova, caberia ao banco recorrido demonstrar que a contratação foi regular,
todavia, repito, assim não o fez
.

A meu ver, “[...] como bem assentado no ‘decisum’

recorrido, a relação entre as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência das regras consumeristas estabelecidas na Lei nº 8.078/90, dentre as quais se inclui a inversão do ônus da prova, que [se aplica] no caso em apreço face à hipossuficiência técnica do consumidor frente ao fornecedor. Assim sendo, [caberia] à Instituição Financeira a prova da contratação legítima do contrato indicado pela apelada, e, não o fazendo, não há como eximi-la da responsabilidade, ora objetiva, por força do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. [...]
Em cotejo dos autos tem-se que [a recorrida] deixou de observar regra básica de conduta, qual seja, exame minucioso de documentação apresentada por aquele que pretende contratar serviço de fornecimento de crédito
. [...]
Em que pese o esforço argumentativo [da recorrida], este não foi capaz de descaracterizar a fraude, conferindo-lhe a responsabilização sobre os fatos ocorridos, nos termos do art 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor
. [...]
Verificada a falha na prestação de serviços, resta [à apelada] o dever de indenizar [...], nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor
[...]”
(TJAC; Apelação n.º 0705341-37.2015.8.01.0001; Segunda Câmara Cível; Relator: Juiz Francisco Djalma; DJAC 17/05/2023).

O caso fortuito ou o fato exclusivo de terceiro, como excludentes da responsabilidade civil, somente tem o condão de afastar o dever de indenizar quando se tratar de caso fortuito externo. Restando configurado no caso o fortuito interno, que é aquele associado à previsibilidade da atividade desempenhada, não há que se falar em exclusão da responsabilidade.

Assim, eventual contratação de empréstimo por terceiro, em nome do autor, seria evento fortuito interno, uma vez que teria conexão com o desenvolvimento da atividade prestada pelo banco (fraude realizada por terceiros). Nessa senda, não há que se afastar a sua responsabilidade pelos danos causados à parte autora.

A respeito da fotografia “selfie” apresentada pela recorrida, em contestação, para fins de comprovação da validade da avença, não desconheço que a jurisprudência pátria vem avançando na direção do reconhecimento de tal modalidade de declaração de vontade
, conforme ilustram os seguintes arestos, inclusive deste Egrégio Sodalício:

APELAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO - SELFIE - INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO COMPROVADA. Se a parte permanece silente diante da decisão que determina a especificação de provas, opera-se a preclusão do direito.
Com a evolução dos contratos, e adoção de novas tecnologias adotadas pelas instituições financeiras, a selfie pode ser considerada mecanismo de declaração de vontade
. Existindo provas da relação jurídica existente entre as partes, devem ser considerados lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor, não havendo direito a indenização por danos morais. (TJMG, Apelação n.º 50198162720218130027, Relatora: Desª Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, J 10/08/2023, DJ 10/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – “AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”- PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA- IRRELEVÂNCIA NESTE MOMENTO PROCESSUAL- ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO– TESE REJEITADA – CONTRATAÇÃO REGULAR DEMONSTRADA –
EMPRÉSTIMO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO- ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL (‘SELFIE’)- DEMONSTRAÇÃO DA GEOLOCALIZAÇÃO E IP DO APARELHO ELETRÔNICO POR MEIO DO QUAL FOI EFETUADA A OPERAÇÃO
- COMPROVANTES DE DEPÓSITO EM FAVOR DA POSTULANTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ- REQUERIDO QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, COM REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO PARA 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA- FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO (TJPR, Apelação n.º 00015972920218160072 Colorado 0001597-29.2021.8.16.0072 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, 10ª Câmara Cível, J 06/06/2022, DJ 06/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - A reprodução, ainda que literal, no recurso, dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade se servíveis a impugnar os capítulos da sentença. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 3. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico.
4. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico.
5. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido (TJES, Apelação n.º 5005786-28.2022.8.08.0047, Res. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 14/12/2023).

Sucede que, no caso vertente, as fotografias constantes do parecer técnico de id 7710100 foram apresentadas
sem data, endereço de IP ou qualquer outro elemento capaz de conferir-lhes a robustez que se pretende
,
estando desacompanhada de outros documentos capazes de demonstrar a regularidade da contratação
. Nesse sentido, vejamos:

Responsabilidade civil – Cartão de crédito consignado – Contratação não reconhecida pelo autor -
Banco réu que não logrou demonstrar a legitimidade do contrato questionado, ônus que lhe cabia – Documentos anexados pelo banco réu que não bastam para comprovar a legitimidade da contratação eletrônica – Caso em que a "selfie" do autor nem sequer possui data
- Mantido o decreto de inexigibilidade do débito decorrente do contrato de cartão de crédito consignado refutado. [...] (TJSP, Apelação n.º 10024021820218260223 SP 1002402-18.2021.8.26.0223, Relator: José Marcos Marrone, 23ª Câmara de Direito Privado, J 14/09/2022, DJ 14/09/2022).

Assim, evidenciada a necessidade de reforma da sentença, com o reconhecimento da declaração de inexistência de relação jurídica no que se refere aos contratos n.ºs
36990578-2 e 37484928-0. Quanto ao contrato n.º 377056091-4, é preciso reconhecer a quitação, devidamente atestada pela própria recorrida no parecer técnico constante do id 7710100, juntado à peça contestatória (id 7710096)
.

Em evolução, acrescento que

é pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza (fraude bancária), por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo (operando-se “in re ipsa”)
. Apenas para ilustrar:

[...] 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o fornecimento de crédito, mediante
fraude praticada por terceiro-falsário
, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos. 3.
Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar que, em hipóteses como a dos autos, é prescindível a comprovação do dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva do autor, por afetar o seu bem-estar [...], de forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração
[...] (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 274.448/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 2/5/2013, DJe 11/6/2013).

APELAÇÃO CÍVEL REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO BANCO REQUERIDO APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO CONTRATAÇÃO MEDIANTE
FRAUDE

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA
PROVA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR DESCORTINADA RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEDUÇÃO DO MONTANTE EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO REQUERENTE RELAÇÃO DE CONSUMO DANO MORAL CARACTERIZADO ‘IN RE IPSA’ QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Ainda que à época existisse a pessoa jurídica alegadamente responsável pela contratação (Itaú BMG Consignado S/A), que teria incorporada por outra empresa (Banco Itaú Consignado S/A), o consumidor não é obrigado a conhecer as ramificações do grupo econômico e identificar as atividades que cada empresa exerce. 2) Ademais, à luz da Teoria da Aparência, afigura-se suficiente, para fins de se reconhecer a legitimidade passiva do Banco BMG S/A, que o contrato tenha sido celebrado com pessoa jurídica que integra(va) o Grupo Financeiro BMG, tal qual consta do cabeçalho da cédula de crédito bancário e da qualificação do credor. 3) O autor reconhece ter contratado o empréstimo em 2010, mas não a sua renovação em 2013, de modo que, sendo impugnada a assinatura nele inserida como sendo sua, deduz-se possível ocorrência de fraude na sua formalização. 4) Esclareceu o perito que, do cotejo entre as amostras de assinatura do autor e aquela inserida na cédula de crédito bancário, existem divergências entre punhos escritores e concluiu que os exames por ele realizados apontam de maneira definitiva e categórica para a duplicidade de punhos escritores e, portanto levando a conclusão definitiva de que os lançamentos de assinaturas no documento examinado no Item II (Documento Questionado), não promanou do punho escritor de Sebastião Braz da Rocha. 5)
O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aperfeiçoou-se mediante falsa assinatura
. [...] 8)
É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo [...]
(TJES, Apelação Cível n.º 048160021514, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 13/07/2021, DJ 28/07/2021).

Por tal motivo, tratando-se de dano moral “in re ipsa” e sendo reconhecida a fraude bancária, deve ser acolhido o pleito indenizatório respectivo.

No que diz respeito ao valor a ser fixado para compensação, é cediço que esta quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

A meu ver, o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional e razoável, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetro valorativo nesses termos para hipóteses semelhantes
, “in verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE
FRAUDE
REVISÃO DO CONTRATO -
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649). 4.
Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal
. 5. Recurso improvido (TJES, Apelação Cível n.º 024170245484, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 07/03/2022, DJ 30/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS ‘IN RE IPSA’. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3.
Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível n.º 035170313361, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 31/05/2021, DJ 14/06/2021).

Destaco que “[...]
a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês [...] e, partir do seu arbitramento, [que se deu no julgamento deste apelo], com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ)

[...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 048150129434, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 23/03/2022).

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
LIORDINO GONÇALVES BISPO
(id 7710118)

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada (id 7710116), para:

(i)
declarar a inexistência da relação jurídica quanto aos contratos n.ºs 36990578-2 e 37484928-0;

(ii)
declarar a quitação do contrato n.º 377056091-4, por reconhecimento jurídico da apelada na defesa em primeira instância;

(iii)
condenar a Instituição Financeira apelada no pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, em favor do autor apelante, com o acréscimo de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, que se deu neste segundo grau de jurisdição, com o julgamento deste apelo, pela taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ);

(iv)
determinar a baixa da inscrição do nome do recorrente dos órgãos de proteção ao crédito quanto aos contratos objeto desta lide (n.ºs 36990578-2, 37484928-0 e 377056091-4);

(v)
condenar a Financeira recorrida na integralidade dos ônus de sucumbência, ou seja, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sendo hipótese de provimento do apelo e não sendo o autor apelante sucumbente, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/03/2024 às 13:37:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50306421032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.